Tribunal: TJES
Processo: 5000813-75.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000813-75.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE MARTIN DA SILVA e outros
RECORRIDO: L G VESOLA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM CASAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos materiais e morais. Narram os autores, em síntese, que contrataram a empresa requerida para que esta prestasse os serviços relacionados ao buffet na cerimônia de casamento dos autores, tendo efetuado o pagamento à vista. Contudo, afirmam que no evento a empresa não cumpriu com suas obrigações contratuais, pois deixou de servir muitos dos itens que estavam previstos no cardápio repassado aos autores, deixando a desejar na prestação de seus serviços. Alegam que a empresa confessou através de conversa no
whatsapp
que os itens de fato não foram servidos, pois como estavam prestando serviço de buffet em outro evento no mesmo dia e horário do casamento dos autores, tais itens acabaram sendo servidos no outro local (ID. 1999151). Diante disso, pleitearam pela reparação pelos danos materiais e morais.

A requerida não apresentou contestação, contudo, compareceu em audiência, conforme ID. 1999167, ocasião em que realizou proposta de acordo, a qual não foi aceita pelos autores.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1999168), que assim resolveu a lide:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para condenar a requerida a indenizar a autora na quantia de R$ 1.150,00 (hum mil cento e cinquenta reais) referente a danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC com relação ao segundo requerente.

Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado (ID. 1999176). Em suas razões, sustentam a legitimidade passiva do autor CASSIO CLEI BARCELOS RIBEIRO, pois apesar de não constar como contratante no contrato de prestação de serviços, o fato se deu em seu casamento, sendo, agora, marido da autora JOSIANE MARTIN DA SILVA. Aduzem, ainda, a existência de danos morais a serem reparados, razão pela qual pleiteiam pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade ativa do autor e para que a requerida seja condenada ao pagamento de danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo em seu efeito devolutivo. Aproveito a oportunidade para deferir a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença prolatada pelo juízo de piso.

Inicialmente, impende mencionar que o autor CASSIO CLEI BARCELOS RIBEIRO possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, tendo em vista que, como noivo da autora, a qual formalizou a contratação dos serviços da requerida, serviços estes prestados no casamento dos autores, também configura como consumidor na relação entre as partes.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, verifico que restou incontroversa a falha na prestação dos serviços da requerida, tendo em vista que não foram servidos todos os itens contratados pelos autores, pois estes foram servidos em outro evento que ocorria no mesmo horário, como se extrai da conversa entre as partes, acostada aos autos (ID. 1999151).

Por consequência, resta configurado inequivocamente o dano moral, sendo que os fatos narrados extrapolam a esfera do mero dissabor. Isto porque, ainda que o mero descumprimento contratual não enseje a reparação por danos morais, no caso em tela, o descumprimento se deu em um evento único e extremamente esperado pelo casal, se tratando de uma situação peculiar. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO SERVIÇO. BUFFET EM FESTA DE CASAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFISSÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. - Embora consagrada orientação de que o inadimplemento contratual, em regra, não revele ocorrência de dano moral, a falha no serviço que provoque relevante constrangimento em plena festa de casamento do consumidor enseja reparação por dano extrapatrimonial. - A indenização por dano moral deve ser arbitrada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como das capacidades econômicas das partes envolvidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0106.19.000534-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 21/05/2021)

"(...) 3. O inadimplemento contratual evidenciado no caso concreto, consistente na não prestação dos serviços de buffet contratados para casamento e na retenção dos valores pagos de forma antecipada, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, repercutindo na esfera psíquica do consumidor, diante da importância que se confere ao momento do matrimônio. 4. Tal situação demonstra violação dos atributos da personalidade do Autor, configurando dano moral passível de indenização, como forma de reparar todo o sofrimento provocado pelo inadimplemento contratual." (Acórdão 1256781, 07222100520188070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020.)

Evidencia-se, portanto o dever de reparação pelos danos morais. Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor à título de indenização, totalizando a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para reconhecer a legitimidade ativa do autor CASSIO CLEI BARCELOS RIBEIRO, bem como para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais devidamente atualizados com juros e correção corrigidos pela Selic a partir da presente data. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.